Tribunal: TJMT
Processo: 1005232-84.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005232-84.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Estimatório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS DE MELLO FAGUNDES - CPF: 096.254.569-45 (APELADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO COMINATÓRIA – CONTRATO ESTIMATÓRIO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DEIXADO EM CONSIGNAÇÃO PELO RÉU E ADQUIRIDO PELO AUTOR – PAGAMENTO POR ESTE EFETUADO, MAS NÃO REPASSADO POR PARTE DA CONSIGNATÁRIA AO CONSIGNANTE - QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA ENTRE O CONSIGNANTE E O CONSIGNATÁRIO EM AUTOS PRÓPRIOS – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO - TRADIÇÃO DO BEM – OCORRÊNCIA - C
ORRETA A ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA O AUTOR
-
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O contrato estimatório tem como traço característico a transferência do poder de disposição do bem pelo consignante (proprietário) ao consignatário, que estará autorizado a vender, em nome próprio, coisa alheia.

Correta a sentença que jugou procedente o pedido para o fim de obrigar
o demandado, primitivo titular do veículo e consignante, de honrar a venda feita e fornecer a documentação necessária à transferência do automóvel em favor do demandante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005232-84.2019.8.11.0015

APELANTE:

AMIR ANTÔNIO MALUF

APELADO:

VINICIUS DE MELLO FAGUNDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMIR ANTÔNIO MALUF
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação cominatória, ajuizada por
VINICIUS DE MELLO FAGUNDES
, que julgou procedente o pedido inicial, para

confirmar a decisão de ID. 19915980 e
determinar a transferência do veículo Porsche Cayaman, ano/modelo 2018/2018, cor azul, placa PDA0718, RENAVAM 01151523795, chassi WPOAA2987JK261802, em seus registros para o nome do requerente. Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante relata que “
o contrato de compra e venda do veículo não tem qualquer anuência do real proprietário do veículo, além do que o DUT do veículo, que o documento oficial de transferência sequer foi assinado pelo recorrente, não bastando isso, o contrato de financiamento foi feito sem qualquer anuência do recorrente, tanto que o mesmo ajuizou demanda contra o banco e logrou êxito em ser indenizado moralmente porque o banco não tinha qualquer autorização expressa/assinada pelo proprietário para financiar o veículo”
(sic).

Aponta que “
o recorrente não assinou qualquer documento de consignação com a empresa Sportcars sobre o veículo Cayaman Placa PDA0718, justamente porque necessitava de ciência quando a alienação do veículo, o que não ocorreu no caso concreto, visto que o recorrido firmou contrato de compra e venda com a empresa Sportcars sem qualquer anuência ou concordância do real proprietário do imóvel
” (sic).

Alega que
“a venda realizada por quem não é proprietário do bem, e sem a autorização do verdadeiro dono configura venda a non domino, sendo impossível a transferência de domínio para aquele que configura como adquirente da coisa. Portanto, o contrato de compra e venda realizado entre a Sportcars e o recorrido Vinicius é totalmente nulo de pleno direito
” (sic).

Aduz que
“o recorrente não tinha conhecimento da transação que ajuizou uma demanda contra o Bradesco Financiamentos, de exibição de documentos, justamente para buscar a forma jurídica e documentos formais que foram utilizados no financiamento, o Banco que financiou o veículo ao recorrido limitou-se em apresentar Contrato de Financiamento que foi assinado pelo autor, deixando de apresentar o documento indispensável em tal operação que o DUT – Documento único de Transferência”
(sic).

Sustenta que o “
referido processo (nº 1046739-44.2019.811.0041 – ID. 89914133) resultou em indenização favorável em favor do recorrente, justamente porque a instituição financeira não apresentou o documento obrigatório para formalizar o financiamento que é o DUT assinado pelo proprietário”
(sic).

Defende que “
o recorrido não se desincumbiu de provar de forma categórica que o recorrente tenha assinado o DUT ou tenha tido ciência da compra e venda e anuído ao negócio, muito pelo contrário, a sentença em desfavor da instituição financeira, bem como atrelado ao fato da total ausência de documento regular assinado pelo recorrido, há de se considerar viciado o negócio realizado pelo recorrido Vinicius”
(sic).

Logo,
“assumiu o risco do negócio ao financiar e compra o veículo sem a respectiva assinatura do proprietário do veículo no DUT, ou seja, o recorrente não pode ser prejudicado pela negligência do recorrido ao negociar com a Sportcars
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para: “
i) afastar qualquer conclusão de que houve qualquer ciência ou autorização do recorrente para venda do veículo, ainda mais pela ausência de DUT assinado e financiamento realizado de forma irregular, diante da ausência do DUT assinado; ii) prevalecer que não houve nenhuma transação assinada pelo proprietário do veículo, principalmente assinatura do DUT, além do que há vasta dúvida quanto ao pagamento por dação de diversos veículos sem qualquer lastro documental que vincule o recorrido; iii) afastar a qualidade de boa-fé do autor da demanda, diante dos fatos de ter realizado a transação de compra e venda sem verificação de documentos mínimos para validação do negócio, principalmente o DUT assinado pelo proprietário; iv) julgar pela total improcedência da demanda, ao reconhecer os demais requerimentos e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”
(sic - Id 186316506).

Contrarrazões ofertadas no Id 186316512, onde o apelado defende diz que
“deve ser considerado é que o automóvel adquirido pelo recorrente foi entregue em uma loja especializada na comercialização e revenda de veículos, mediante contrato estimatório, popularmente conhecido como contrato de consignação, tratando-se de uma relação jurídica, sendo comercializado a terceiro de boa-fé, com expressa autorização do proprietário que deu-se com a feitura do contrato estimatório/consignação o qual, no Código Civil de 2002, merece especial atenção os artigos 534 ao artigo 537”
(sic).

Destaca que
“houve a transmissão da propriedade, através de contrato (consignação) perfeito, válido e eficaz, que teve início com a entrega do veículo pelo recorrente para venda na empresa SPORTCARS. A venda do veículo se concretizou em 08.10.2018, tendo o recorrido adquirido a posse e a propriedade do veículo, firmado contrato particular de compra e venda pela SPORTCARS pelo valor de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), os quais foram pagos”
(sic).

Assim, de rigor que a obrigação de fazer do recorrente é de providenciar a entrega de documento (recibo) apto à transferência do veículo para o nome do recorrido, motivo pelo qual pede pela manutenção do
decisum.

Preparo recolhido no Id 186316507.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida constante no Id
186316501,
in verbis
:

“(...) VINICIUS DE MELLO FAGUNDES propôs AÇÃO COMINATÓRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em desfavor de AMIR ANTONIO MALUF.

Narra o Autor que o Requerido deixou o veículo PORSCHE CAYAMAN, ANO e MODELO 2018/2018, COR AZUL, PLACA PDA0718, CÓDIGO RENAVAM 01151523795, CHASSI WPOAA2987JK261802, em consignação para ser vendido, em uma revenda especializada em comércio de veículos denominada de SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, com CNPJ Nº 22.854.069/0001-10, localizada à Avenida Miguel Sutil, nº 9799, Bairro Duque de Caxias, CEP 78.043-305, em Cuiabá/MT.

Assevera que o referido veículo foi deixado no estabelecimento comercial da empresa Consignatária SPORTCARS, em exposição para viabilizar a venda, salvo engano, em agosto de 2018, passando a Consignatária a promover a divulgação do referido veículo em seu site.

Relata que o Requerido, através de contrato de consignação, transmitiu a posse do referido para a empresa Consignatária SPOTCARS, a quem caberia ao efetivar a venda do bem, adimplir o valor estipulado entre Consignante (Requerido) e a Consignada (Sportcars), sendo essa a essência da avença entre eles.

Afirma que o Requerido não quer cumprir com a sua obrigação em transferir o veículo para o Requerente, alegando que não recebeu a totalidade do valor avençado com a empresa Consignatária e insinuando o esbulho em relação ao bem móvel consignado.

Alega que o veículo objeto do contrato foi vendido ao terceiro de boa-fé e nesse interim é sabido que a propriedade do veículo (bens moveis), a partir da dicção do artigo 620 do CC, opera-se com a simples tradição, de modo que o registro no Detran é medida burocrática posterior, independente da efetiva e real transmissão do bem.

Por fim, requer a concessão, liminarmente, da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, determinando-se a expedição de oficio ao DETRAN/MT, para que efetue a transferência do veículo mencionado em nome do Requerente em seus registros, ou não sendo este o entendimento determine ao Requerido que no prazo de 30 (trinta) dias, promova a transferência da propriedade do veículo em nome do Requerente junto ao DETRAN/MT. E no mérito, requer seja julgada procedente a presente ação, para o fim de confirmação da tutela.

Decisão de ID. 19684750, corrigindo de oficio o valor da causa para R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), determinando a intimação do Requerente para que complemente a inicial, juntando aos autos elementos de prova que evidenciem a negativa do requerido em promover a transferência do veículo em liça, conforme disposto no §8º do contrato de compra e venda 19178207 - Pág. 4, sob pena de indeferimento da tutela de urgência vindicada, bem como para comprovar o recolhimento das custas.

Recolhimento das custas no ID. 19785579.

Decisão de ID. 19915980, deferindo liminarmente e parcialmente a tutela de urgência vindicada, determinando a expedição de ofício ao DETRAN/MT para que promova, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da presente decisão, a transferência veículo Porsche Cayaman, ano/modelo 2018/2018, cor azul, placa PDA0718, RENAVAM 01151523795, chassi WPOAA2987JK261802, em seus registros para o nome do requerente Vinicius de Mello Fagundes, devendo ainda, proceder com a inclusão de restrição para transferência do veículo tanto em seu sistema como no documento (CRLV) deste, até ulterior deliberação judicial.

No ID. 20478591, o Autor indicou bem imóvel como caução, sendo expedido o termo de caução no ID. 20919839.

O Requerido interpôs Agravo de Instrumento nº 1009020-54.2019.8.11.0000, sendo indeferido o efeito suspensivo (ID. 21139804), e no mérito, foi acolhida a preliminar arguida para conhecer como competente o foro da Comarca de Cuiabá (ID. 15269983).

Contestação apresentada no ID. 21500675, arguindo a preliminar de incompetência do juízo, ineficácia da caução prestado pelo Autor, e no mérito, requerendo a improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação, apresentada no ID. 21708834, atacando pontualmente as alegações da parte Ré e ratificando na íntegra o pleito inaugural.

Audiência de conciliação realizada no dia 30/07/2019, sem êxito (ID. 22181390).

Decisão de ID. 26180913, indeferindo o pedido de RECONSIDERAÇÃO formulado pelo Réu no Id.25172101, consequentemente mantenho incólume a decisão proferida no Id.19915980, determinando que a garantia real gravada sobre o imóvel objeto do Termo de Caução do Id.20919839, seja gravada à margem da matrícula registral, a fim de garantir a segurança jurídica da caução processual constituída nestes autos, e intimando as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

O Requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 26291888) e o Autor pela produção de prova testemunhal (ID. 26354756).

Decisão de ID. 88737024, deferindo o pedido de produção de prova oral, sendo realizada audiência de instrução no dia 17/08/2022, foi recolhida a oitiva das testemunhas arroladas pela parte Autora: JOSEIR BARROS MONTEIRO, MAURICIO SOARES e MACGVEYVER SANTOS ROCHA (ID. 92766038).

O Requerido apresentou memoriais no ID. 94894583 e o Autor no ID. 92861593 (...)”.

Acrescenta-se que na sentença proferida o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial para, confirmando a liminar deferida, determinar a transferência veículo Porsche Cayaman, ano/modelo 2018/2018, cor azul, placa PDA0718, RENAVAM 01151523795, chassi WPOAA2987JK261802, em seus registros para o nome do requerente. Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Inconformado, o apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para: “
i) afastar qualquer conclusão de que houve qualquer ciência ou autorização do recorrente para venda do veículo, ainda mais pela ausência de DUT assinado e financiamento realizado de forma irregular, diante da ausência do DUT assinado; ii) prevalecer que não houve nenhuma transação assinada pelo proprietário do veículo, principalmente assinatura do DUT, além do que há vasta dúvida quanto ao pagamento por dação de diversos veículos sem qualquer lastro documental que vincule o recorrido; iii) afastar a qualidade de boa-fé do autor da demanda, diante dos fatos de ter realizado a transação de compra e venda sem verificação de documentos mínimos para validação do negócio, principalmente o DUT assinado pelo proprietário; iv) julgar pela total improcedência da demanda, ao reconhecer os demais requerimentos e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”
(sic).

Pois bem. Consta dos autos que o requerido, ora apelante,
deixou o veículo PORSCHE CAYAMAN, ANO e MODELO 2018/2018, COR AZUL, PLACA PDA0718, RENAVAM 01151523795, CHASSI WPOAA2987JK261802, em consignação para ser vendido, em uma revenda especializada em comércio de veículos denominada de SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, consoante contrato estimatório por ele assinado (Id. 186316251).

No dia 08/10/2018, o autor, ora apelado, firmou “Contrato Particular de compra de automóvel” (Id 186316250) com a vendedora Sportcars Comércio e locação de veículos Eireli, onde consta na Cláusula Segunda do referido contrato que “
A VENDEDORA declara que por força de contrato de consignação (art. 534 do CC) e com expressa autorização de venda do proprietário do veículo, Amir Antônio Maluf, possui a posse para comercialização do veículo”
. O instrumento de compra e venda do veículo prevê que a transferência do bem será realizada após a assinatura do contrato, conforme cláusula segunda.

Como cediço, o contrato estimatório é aquele em que o consignante entrega bem móvel ao consignatário, que fica autorizado a vendê-lo, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. (art. 534 do CC).

Nesse tipo de avença, é certo que se o bem for vendido pelo consignatário a terceiro de boa-fé (entendendo-se por terceiro de boa-fé aquele que cumpre suas obrigações, pagando corretamente o preço contratado e eventuais encargos) o negócio se encontra válido e acabado, devendo o consignatário repassar o valor da venda ao consignante, conforme inicialmente avençado.

Na hipótese,
verifica-se que o autor-recorrido cumpriu com todos os requisitos para a transferência do veículo, tendo realizado o pagamento ao revendedor e realizado o financiamento perante a instituição bancária, de maneira que faz jus ao recebimento da documentação de transferência do automóvel, cabendo ao requerido-recorrente ajuizar ação própria contra aqueles que o teriam iludido, o que não pode vir em prejuízo do comprador que agiu de boa-fé.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal já entendeu por preservar o negócio jurídico entabulado no âmbito do contrato estimatório e por encaminhar a resolução para perdas e danos, em preservação aos direitos do terceiro de boa-fé, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
CONTRATO ESTIMATÓRIO OU EM CONSIGNAÇÃO REGIDO PELO ART. 534 DO CÓDIGO CIVIL – NEGÓCIO JURÍDICO OPERACIONALIZADO DE FORMA LEGÍTIMA E POR EMPRESA DETENTORA DE PODERES ESPECÍFICOS – ALIENAÇÃO DE BEM LÍCITO PARA COMPRADOR CAPAZ (ART. 104 DO CC) – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – DEMANDA PROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o contrato celebrado entre as partes estava adequadamente compreendido no âmbito do contrato estimatório, previsto no art. 534 do Código Civil, bem como que o contexto probatório é firme no sentido de que o terceiro adquirente atuou com absoluta boa-fé contratual ao adquirir o veículo em questão, preenchendo os requisitos constantes no artigo 104 do Código Civil, o negócio jurídico operacionalizado ocorreu de forma legítima e por empresa detentora de poderes específicos”
(TJ-MT
1014672-26.2019.8.11.0041
MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

“AÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO VERBAL –
CONTRATO ESTIMATÓRIO – REVENDA DE VEÍCULOS – COMPRA E VENDA – TERCEIRO ADQUIRENTE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – RECIBO DE TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE REPASSE DO PREÇO DA VENDA – RESPONSABILIDAE DO CONSIGNATÁRIO
– DANO MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ficando demonstrado que o autor realizou contrato estimatório verbal, para deixar o veículo em revenda de automóveis usados e espontaneamente assinou o recibo de transferência para terceiro, mostra-se impossível a anulação do negócio e restituição do bem, pois não demonstrada a má-fé do adquirente.

Resta, todavia, a responsabilidade do consignatário pelo repasse da importância do preço ao proprietário do bem, com a consequente condenação ao pagamento pelo dano material correspondente”
(TJ-MT
1013046-69.2019.8.11.0041
MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA -
AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE VENDIDO SEM AUTORIZAÇÃO DO DONO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE LUXO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE ANUÊNCIA DO AUTOR À COMERCIALIZAÇÃO DO BEM,
INCLUSIVE COM ASSINATURA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA DO VEICULO E EXPEDIÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE À VENDA
– INTENÇÃO DE VENDA DEMONSTRADA - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO. Se não há nos autos prova inequívoca da alegada má-fé da adquirente que pagou o preço anunciado por empresa especializada em comercialização de veículos de luxo, e, demonstrada a intenção de alienação do bem pelo proprietário, satisfatoriamente demonstrado pela expressa anuência do autor à concretização do negócio jurídico pela assinatura, de próprio punho, do Documento Único de Transferência do automóvel (DUT) em favor da adquirente, não há falar em responsabilidade solidária desta pela ausência de repasses dos valores ao proprietário originário do veículo”
(TJ-MT 10131653020198110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)

Por tais razões, ausente qualquer indício de má-fé do adquirente, de rigor a manutenção da r. sentença
que julgou procedente o pedido inicial,
para o fim de obrigar
o demandado, primitivo titular do veículo e consignante, de honrar a venda feita e fornecer a documentação necessária à transferência do automóvel em favor do demandante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 11º do CPC), eis que já arbitrados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023